Tribunal: TJSP
Processo: 2131014-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo de instrumento. Parte que se apega tão somente à declaração de pobreza e certidões da Receita Federal. Hipossuficiência não demonstrada. Parte que não comprova que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. Decisão mantida.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo de instrumento. Parte que se apega tão somente à declaração de pobreza e certidões da Receita Federal. Hipossuficiência não demonstrada. Parte que não comprova que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131014-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILENE
FRANÇA DIAS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS IPANEMA VI-NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131014-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44871
Agravo de Instrumento No: 2131014-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MILENE FRANÇA DIAS
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS IPANEMA VI-NÃO
PADRONIZADO
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento.
Agravo de instrumento. Parte que se apega tão
somente à declaração de pobreza e certidões da
Receita
Federal.
Hipossuficiência
não
demonstrada. Parte que não comprova que não
tem condições de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo de seu próprio sustento.
Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Milene França Dias volta-se contra a decisão de
Primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
Sustenta que não possui condições de arcar com as custas do processo,
sem prejuízo do próprio sustento, fazendo jus ao benefício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131014-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Explica-se.
A autora não obteve o benefício em Primeiro grau ao
deixar de comprovar ser pessoa necessitada. Recorre a este Tribunal
apegada tão somente à declaração de hipossuficiência financeira e às
certidões da Receita Federal que indicam a ausência de declaração de
imposto de renda [fls. 10/15].
A apresentação somente das certidões da Receita
Federal relativas ao Imposto de Renda não é suficiente a comprovar a
impossibilidade da autora arcar com as custas do processo, pois nada
indicam sobre a situação econômica da requerente.
Cabia à parte, inconformada, apresentar extratos
bancários, holerites, comprovantes de pagamentos, enfim, elementos que
demonstrassem que realmente não tem condições de arcar com as custas
processuais. Não o fazendo, impossível deferir o pedido de assistência
judiciária gratuita.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o,
inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não comprovando a insuficiência referida, impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131014-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
beneficiá-la com a gratuidade pretendida.
E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no
sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da
parte a fim de conceder ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, Decisão Monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j.
10.05.10, DJe. 19.05.10].
É o que basta para manter a r.decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica